Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença está fundamentada nos elementos probatórios constantes nos autos, sobretudo na confissão do réu, o que afasta a alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação.
2. A infração de dirigir sob efeito de álcool se consuma quando o réu assume a direção do veículo, independentemente de sua abordagem fora do carro. Assim, uma vez consumado o delito, é insustentável a alegação de atipicidade ou a tese de crime impossível.
3. A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e impossibilita a aplicação do regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.